Tribunal: TCU
Processo: 045.032/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento sobre a capacidade de prevenção das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, com patrocínio predominante federal, à ocorrência de riscos de corrupção (riscos de integridade), e a suscetibilidade dessas entidades a riscos dessa natureza

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento com o objetivo de examinar a estrutura de governança das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) quanto à maturidade de seus controles de integridade e à respectiva capacidade de prevenção contra a corrupção; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, incisos I e III, do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar: 9.1.1. às Entidades Fechadas de Previdência Complementar que apresentaram risco de integridade alto ou extremo, relatórios individuais da avaliação realizada, conforme tabela constante da peça 48, a fim de que utilizem tais relatórios como referência para auxiliar no aprimoramento dos seus Programas de Integridade; 9.1.2. aos respectivos patrocinadores vinculados à Administração Pública Federal, conforme tabela constante da peça 49, relatórios individuais da avaliação realizada nas EFPC que apresentaram risco de integridade alto ou extremo, a fim de que possam exercer a responsabilidade de supervisão e fiscalização prevista no art. 25 da LC 108/2001 e na Resolução CGPAR 9/2016; 9.1.3. cópia deste acórdão, além do relatório da unidade instrutora e dos relatórios individuais mencionados nos itens 9.1.1 e 9.1.2, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc e ao Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), tendo em vista a condição desses órgãos de fiscalizadores/supervisores e reguladores das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, respectivamente; 9.1.4. cópia deste acórdão, além do relatório da unidade instrutora para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar avaliadas na presente fiscalização, conforme Tabela 1 do Relatório; 9.2. realizar oitiva da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (CNPJ 07.290.290/0001-02), em face dos resultados alcançados neste trabalho, para que se manifeste acerca da suficiência regulatória ou de eventuais oportunidades regulatórias no sistema de previdência complementar, com o objetivo de aperfeiçoar seu poder fiscalizatório para viabilizar a melhoria da governança de seus regulados, bem como de reduzir a possibilidade de que um elevado número de EFPC apresente suscetibilidade alta ou extrema a riscos de integridade, de modo a salvaguardar seus beneficiários; 9.3. orientar a SecexFinanças que a análise da oitiva proveniente do item anterior, bem como os eventuais encaminhamentos dela decorrentes, sejam avaliadas em processo específico, apartado deste; 9.4. orientar a Segecex que avalie a pertinência de reaplicar a metodologia desenvolvida para a execução do levantamento a cada biênio na forma de fiscalização do tipo Acompanhamento, a fim de avaliar a evolução dos controles internos e riscos de integridade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar; 9.5. considerar como sigilosos os relatórios individuais e tabelas mencionados nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, constantes das peças 31 a 49, os quais somente poderão ser acessados pelos órgãos indicados nos referidos subitens e pela Previc, que podem ter acesso a todas as peças do processo, nos termos do art. 2o, inciso XIX da Resolução-TCU 259/14; 9.6. arquivar o processo com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.